Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo. Aparelho celular. Pretensão de desclassificação para furto por arrebatamento. Violência física contra a pessoa comprovada. Palavra da vítima corroborada por prova policial. Dosimetria. Tentativa. Fração de redução de 1/3. Iter criminis avançado. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo tentado, em razão de subtração de aparelho celular mediante violência física contra a vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada do crime de roubo para furto por arrebatamento, diante da alegação de que a força teria sido exercida apenas contra a coisa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fração de redução pela tentativa, deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre roubo e furto por arrebatamento reside no direcionamento da força empregada, sendo suficiente, para a configuração do roubo, a violência física contra a pessoa, ainda que sem gravidade extrema ou lesões permanentes.

4. Se o depoimento da vítima, firme e coerente, assume especial relevância probatória nos crimes patrimoniais e encontra respaldo no relato do policial que atendeu à ocorrência, bem como no reconhecimento do acusado e na prisão em flagrante, ele deve ser levado em conta.

5. Como a prova oral demonstra que a violência foi dirigida ao corpo da vítima, com emprego de força suficiente para subjugar sua resistência, afasta-se a tese de força exercida exclusivamente contra a coisa.

6. A configuração do crime de roubo independe do uso de arma, sendo bastante a violência física comprovada nos autos para o preenchimento do tipo do art. 157 do Código Penal.

7. Como a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem redução na segunda fase em observância à Súmula no 231 do STJ, ela deve ser mantida.

8. A redução da pena pela tentativa em 1/3 mostra-se adequada quando o iter criminis percorrido revela execução avançada, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido